Tribunal: TJDFT
Processo: 0715837-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC DE 1973. TERMO INICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante tese firmada pelo c. STJ em Incidente de Assunção de Competência, “o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)”.
2. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver desídia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito em execução.
3. Conforme entendimento do STJ, o pedido de desconsideração de personalidade jurídica é direito potestativo que não se extingue pela prescrição e, quando preenchidos os requisitos, pode ser realizada a qualquer tempo.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.